Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas no contexto de ação declaratória de inexigibilidade de débito referente à Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT). A embargante alega omissão e contradição na decisão, sustentando que o acórdão não teria considerado alteração no tamanho do imóvel durante o processo, o que impactaria o cálculo da ONALT. Além disso, aponta cerceamento de defesa pela não designação de audiência para impugnação das respostas do perito e questiona a fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou erro material que justifiquem sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento da lide, mas não se confunde com a falta de menção expressa a todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para justificar a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, incluindo a fixação do valor da causa, a validade da prova pericial e a inexistência de cerceamento de defesa, tendo fundamentado adequadamente sua decisão.
6. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências probatórias desnecessárias ou protelatórias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de audiência para impugnação de laudo pericial.
7. O laudo pericial foi elaborado com base em critérios técnicos e normas aplicáveis, sem indícios de ilegalidade ou vícios que comprometam sua validade. A adoção das conclusões do perito pelo juízo não configura omissão nem contradição.
8. O mero descontentamento da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sobretudo quando inexiste omissão, contradição ou erro material a ser sanado.
9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, indefere diligências probatórias que julga desnecessárias ou meramente protelatórias.
4. Para fins de prequestionamento, os elementos suscitados nos embargos de declaração são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV; 1.022; 1.025; 370; 371.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.